Tribunal: TJMT
Processo: 0006836-10.2017.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006836-10.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (APELANTE), CLOTEL DA SILVA - CPF: 284.718.811-87 (APELANTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), UBALDO RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória da 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que impôs
ao apelante a

pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por multa de R$ 5.000,00, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação e
,
(
ii
) analisar se estão presentes provas suficientes para manutenção da condenação por falsidade ideológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, ao justificar o reconhecimento da autoria e materialidade com base na análise das provas e condutas do réu.

Não há exigência de que o magistrado rebata individualmente todas as teses defensivas, sendo suficiente
uma
fundamentação idônea que permita compreender o raciocínio decisório.

A materialidade do crime de falsidade ideológica foi comprovada por documentos e depoimentos testemunhais que demonstram a adulteração de conteúdo
do termo de depósito, com objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

A autoria do crime foi confirmada pela confissão parcial do apelante e por depoimentos consistentes que indicam sua participação na elaboração e assinatura do termo de depósito falso.

Configura-se o dolo no crime de falsidade ideológica, que não requer prejuízo efetivo, bastando a intenção de alterar a verdade ou criar obrigação indevida.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal, cabendo à fase de execução analisar eventual impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença condenatória atende ao art. 93, IX, da CF/1988, ao fundamentar de forma idônea a decisão com base na análise global das provas.

O crime de falsidade ideológica é delito formal, dispensando prejuízo concreto para sua consumação.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, prescindindo de perícia para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 299; CPP, art. 386, VI e VII; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP N.U 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2024;
TJMT, AP N.U 0016962-57.2017.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 06.08.2024;
TJMT, AP N.U 0020562-80.2019.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.01.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006836-10.2017.8.11.0002

APELANTE: CLOTEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

Clotel

d
a Silva
,

contra a sentença proferida pelo juízo da

5
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
nos autos da ação penal (
PJe
n
.

0006836-10.2017.8.11.0002
)
que o condenou

à
pena
de

01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
substi
tuída

por
multa, consistente
na
prestação pecuniária
de
R$

5.000,00 (cinco mil reais),

pelo delito de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do CP). (Id. 226013339)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
preliminar nulidade
da sentença, alegando ausência de fundamentação.

No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII do Código Penal e
a isenção de custas processuais
(Id. 226013347)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo des
provimento
do recurso
.

(
Id.

226013353)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo

improvimento
do recurso defensivo
.
(
Id.

23
5705166)

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR
DE

NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença sob a assertiva de ausência de fundamentação
, argumentando
que
“
o Juízo a quo se limitou a afirmar a autoria e materialidade do delito sem, contudo, analisar criticamente as provas apresentadas e os argumentos da Defesa”.

(Id. 226013347)

Após minucioso exame da r.
s
entença condenatória, verifica-se que a mencionada decisão está devidamente fundamentada, adequando-se aos ditames do art. 93, inc
iso
IX, da Constituição Federal, porque aponta, suficientemente, os motivos que levaram o
juiz singular a formar a culpa do agente.

In
casu
,
ao reconhecer a materialidade e a autoria do delito imputado
ao apelante
,
o douto magistrado
acabou afastando, de forma reflexa, as pretensões de natureza absolutória da Defesa, bem assim aquelas pretensões que, de alguma forma, pretendiam eximir o apelante de sua responsabilidade penal. Assim sendo, não há como entender que, no caso dos autos, houve omissão por parte do douto Julgador Monocrático, não estando o ato sentencial a merecer ser invalidado.

Ademais, sabe-se que o Juiz não precisa rebater, de forma específica e pontual, cada uma das teses ou preposições firmadas pela parte, bastando, ao revés, que apresente motivação idônea que, de forma direta ou "
conglobante
", tenha o condão de justificar o desfecho do processo (se condenatório ou absolutório), ainda que por inferência lógica.

Nesse sentido:

“
Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma suscinta.”
(
TJMT,AP
NU 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)
.

“(...) Não há falar-se em carência de fundamentação ou qualquer nulidade, quando a decisão se encontra devidamente motivada, com exposição das provas e argumentos que ensejaram a conclusão alcançada. A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação. (...)”
(N.U 0005103-64.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO
DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
.

Desta forma
, não se vislumbra a afirmada ausência de fundamentação, porquanto presentes os elementos constitutivos da motivação judicial adequada, quais sejam: a análise das provas; das condutas praticadas e sua subsunção aos tipos penais incidentes.

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) em horário não informado, mas no ano de2015, o acusado, Adalberto Antônio de Oliveira e Divino Marinho de Araújo, ambos falecidos (id. 88263878 - Pág. 2 e doc. anexo), imbuídos do mesmo propósito, inseriram em um “Termo de Depósito de Fiel Depositário” declaração falsa (ids. 53333735 - Pág. 29), com o fim de criar obrigação, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Relata que, em22/10/2013, a Polícia Militar apreendeu o veículo VW Gol, placa OGH6476, no município de Nossa Senhora do Livramento, o qual teria sido subtraído da vítima Ubaldo Rodrigues de Souza na Comarca de Poconé e, posteriormente, utilizado em um roubo na mesma Cidade.

Narra que o referido automóvel foi encaminhado à DEPOL de Nossa Senhora do Livramento, sob a responsabilidade do Delegado de Polícia Adalberto Antônio de Oliveira(falecido).

Diz que o Delegado Adalberto, além de não promover o encaminhamento do carro à DEPOL de Poconé, acabou se apropriando do veículo que estava em sua posse em razão do cargo e o vendeu para a pessoa de Divino Marinho de Araújo(falecido), mediante o recebimento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), transação essa realizada no ano de2013(id. 53333735 - Pág. 23 e
ss
).

Finaliza, aduzindo que, visando encobrir a apropriação e a venda irregular do veículo, o Delegado Adalberto Divino Marinho de Araújo e o denunciado
Clotel
(irmão de criação de Adalberto), em unidade de propósitos e desígnios elaboraram de um Termo de Depósito – Fiel Depositário (id. 53333735 - Pág. 29), fazendo nele inserir informações falsas quanto ao seu conteúdo, na medida em que o referido documento foi elaborado e assinado por todos eles em2015, mas nele lançaram datas retroativas ao ano de2013 (...)”
(Id. 226013292)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados
,
cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

A defesa alega que o apelante, "deverá ser absolvido, pois não existem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso
s VI e
VII do CPP".

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada
nos autos por meio do b
oletim de
o
corrência (
I
d. 53333730 – fl. 21/23),
t
ermo de
a
preensão (
Id
. 53334592 – fl. 33) e
a
uto de
d
epósito (
Id.
53333735 – fl. 27/29)
,
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Da mesma forma, a autoria é indene de dúvidas.

Perante a autoridade policial, o apelante confessou parcialmente que foi efetuado o termo de depósito do veículo ao senhor Divino, vejamos:

“(...) que o depoente conheceu a pessoa de DIVINO através de ADALBERTO, o qual em certa ocasião lhe apresentou como sendo muito amigo e uma pessoa de conduta ilibada; QUE
passado
alguns meses o depoente perguntou para ADALBERTO como estava DIVINO, tendo ele respondido que estava muito bem e que havia autorizado DIVINO a utilizar um veículo que estava apreendido na Delegacia de Nossa Senhora do Livramento; QUE o Delegado ADALBERTO contou que a Delegacia era muito pequena e que o veículo estava exposto, inclusive havia problemas de segurança no local em razão do baixo efetivo de policiais, sendo esta a razão pela qual depositou o carro para DIVINO, sendo este uma pessoa de extrema confiança; QUE ADALBERTO mencionou ainda que DIVINO o estava "cobrando" para assinarem o documento de depósito, pois ficaram combinados de fazê-lo; QUE passado mais um tempo (alguns meses) o Delegado ADALBERTO confidenciou ao depoente que estava passando por um problema com DIVINO, pois o mesmo estava se negando a devolver o veículo depositado...QUE o depoente percebeu que ADALBERTO estava muito contrariado com tal situação e procurou
ajuda-lo
a encontrar o veículo; QUE nesse contexto o depoente ponderou com ADALBERTO que pelo menos o documento do depósito deveria estar em ordem, portanto se dirigiram até a residência de DIVINO e o depósito, efetivamente ocorrido no ano de 2013, fora formalizado; QUE o depoente assevera que esse encontro com DIVINO foi bem amistoso, todavia ele continuava argumentando que havia desembolsado significativa quantia com o veículo (...)”
(Id.53334592– fl. 23/25)

Em Juízo, o
apelante ficou
em silêncio
(Id. 22601338).

O
Sr. Divino Marinho de Araújo informou na delegacia de polícia
que:

“(...) conhecia o delegado de polícia Dr. Adalberto aproximadamente 30 anos e sempre foram amigos; QUE recebeu uma ligação do Dr. Adalberto aproximadamente 03 anos atrás, e ele lhe convidou para ir até a delegacia do Bairro Jardim Glória em Várzea Grande/MT, que tinha um "negócio bom" para o depoente; QUE chegando na delegacia do Jardim Glória, o Dr. Adalberto lhe contou que tinha apreendido um veículo em Nossa Senhora do Livramento/MT, e que estava se deteriorando no pátio e estava livre de ocorrências; QUE o Dr. Adalberto lhe disse que se quisesse ficar com o carro lhe venderia pelo valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais) mas que o carro não tinha recibo (DUT); QUE dirigiu-se até a delegacia de Nossa Senhora do Livramento/MT, gostou do carro e deu para o Dr. Adalberto a quantia pedida em moeda corrente, sendo que na ocasião a sua esposa Lurdes lhe acompanhou; QUE além desse valor de cinco mil reais, o depoente gastou cerca de R$- 10.000,00 dez mil reais) para deixa
lo
em condições de uso; QUE pensou que não teria problemas com o carro, porque estava adquirindo de uma autoridade policial e que era seu amigo de longas datas; QUE usou o carro por aproximadamente 01 ano e o negociou com o Sr. Weliton; QUE o Sr. Weliton lhe passou um carro Gol, ano 2006, que não tinha nenhuma restrição e tinha recibo; QUE no ano de 2015, o Dr. Adalberto lhe procurou porque precisava pegar o carro de volta, ocasião em que o depoente avisou que tinha trocado o veículo com o Sr. Weliton; QUE em companhia do Dr. Adalberto fizeram várias buscas até localizarem o Weliton, sendo que ele negou a desfazer o negócio; QUE nessa mesma oportunidade o Dr. Adalberto lhe passou um documento em que assinou, assim como o irmão do Dr. Adalberto e sua filha como testemunhas, para não terem problema com o carro; QUE como o Weliton não queria devolver carro, ele passou o endereço onde o carro estava para que outros policiais conseguissem apreendê-lo; QUE o depoente devolver o veículo Gol 2006 ao Weliton; QUE esclarece que o valor de RS- 5.000,00 (cinco mil reais) não foi devolvido pelo Dr. Adalberto ao depoente; QUE o depoente ficou muito chateado com a situação pelo fato de ser amigo do Dr. Adalberto há muitos anos (...)”.

(
I
d. 53333735 - Pág. 23)

A testemunha Cristiane Maria Moreira da Silva de Oliveira, filha do Delegado Adalberto(falecido) e sobrinha do apelante,
ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
confirma
seu depoimento na delegacia, em
que o tio
Toti
(
Clotel
), assinou o termo de depósito
do carro
como testemunha
, in
verbis
:

“(...) Que estava presente na reunião que ocorreu na residência do senhor DIVINO;
Que
nessa reunião a declarante não chegou a participar do ato de assinatura do auto de depósito. Que o seu tio “TOTI” foi que assinou o auto de depósito como testemunha. Que acredita que a reunião se deu no ano de 2015, mas não se recorda a data. Que chegaram a ir várias vezes na residência do senhor DIVINO, mas a reunião nunca dava certo. Que quando se deu a reunião o carro já não se encontrava com o senhor DIVINO;
Que
esclarece que na reunião apenas estava acompanhando o seu genitor (...)”
(
I
d. 67252270 – fl. 133)

A testemunha Márcio
de Jesus Miranda
, procurador da vítima, em juízo confirma os fatos narrado
s
perante a autoridade policial, vejamos:

“(...) narra que é procurador da vítima e relata que no dia 22/10/2013, ficou sabendo através da polícia militar do município de nossa senhora do livramento-MT, que o veículo de propriedade da vítima (
vs
/gol
rallye
/vermelha/ano 2011-2012/placa och-64761, havia sido recuperado na região da comunidade mata cavalo, que o referido veículo fora usados por bandidos para fuga de um assalto ocorrido na cidade de Poconé-MT (boletim de acidente comando regional II - Várzea Grande - 6* cia ind. Poconé - nem livramento n° talão 173,
vtr
2180), segundo o noticiante o veículo foi encaminhado
p
ara delegacia de
N
ossa
S
enhora do
L
ivramento, porém o delegado titular
Dr
, Adalberto Antônio de oliveira, entregou o veículo para um fiel depositário e o delegado dr. Adalberto alega que não consegue pegar o carro pois a pessoa que está de posse do carro se nega a devolve-lo (...)”

(
Id. 226013260
)

A testemunha
Irene de Souza Aguiar, escrivã de polícia,
que trabalhou com o Delegado Adalberto, na fase inquisitiva narrou que:

“(...) a depoente trabalha como escrivã de polícia em Nossa Senhora do Livramento, desde o ano de 2012; QUE a depoente se lembra da apreensão do veículo Gol ocorrida no ano de 2013; QUE a depoente afirma que referido veículo estava relacionado a um crime ocorrido na cidade de Poconé, de modo que a Autoridade Policial determinou que fosse oficiado aquela Delegacia encaminhando o Boletim de Ocorrência que originou a apreensão do veículo; QUE considerando o fato da investigação ser de outra Delegacia, portanto, por não haver Inquérito
”

(
I
d. 53334592 -
p
ág. 17
)

Anoto que o elemento subjetivo do crime de falsidade ideológica é o dolo, consistente na vontade consciente de falsificar o conteúdo de determinado documento público ou particular.

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante

Clotel
, de forma livre e consciente,
este
ve
diretamente envolvido na falsificação do Termo de Depósito de Fiel Depositário,
com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a verdadeira identidade da pessoa
dona do automóvel.

Além disso, como bem salientou o Ministério Público,
“
a conduta do réu não se resumiu apenas na assinatura como testemunha do depósito fictício, mas também este foi quem incentivou Adalberto a elaborar o referido termo, conforme nota-se do seu termo de depoimento constante do id. 53334592 - Pág. 23 e
ss
)
”.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART.180, § 1o, E ART. 299) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – POSSE INJUSTIFICADA DE PRODUTO DE CRIME – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. As condutas dispostas no artigo 299 do Código Penal são omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Na hipótese, o apelante fez inserir declaração falsa, visto ter estimulado e fornecido dados para o responsável pela elaboração do documento, configurando desta forma uma espécie de falsidade ideológica mediata, já que nesta figura delitiva busca-se punir não quem realiza diretamente a falsificação, mas sim quem estimula terceiro para que assim faça em seu proveito ou de outrem."
(N.U 0016962-57.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
.

“(...) A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de falsidade ideológica que lhes foi imputado na denúncia. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015]. Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração do quantum, mediante fundamentação concreta."
(N.U 0020562-80.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 02/02/2024).

N
este aspecto, anoto que em se tratando de crime de falsidade ideológica, a falsidade não é material, ou seja, não se trata de falsificação do documento em si
,
que é perfeito em seus requisitos, mas, sim, de falsidade de seu conteúdo, de modo que a sua configuração prescinde da prova pericial.

O documento, portanto, é materialmente verdadeiro. O referido conteúdo, porém, é ideologicamente falso.

Logo, como a falsidade diz respeito ao conteúdo do documento, ela pode ser provada por meios de prova diversos da prova pericial, vale dizer, pela verificação dos fatos a que se refere o documento
, como é o caso dos autos.

Além disso
, o conjunto probatório dos autos evidencia que o
apelante
sabia da origem do produto, bem como não revela outro estado anímico que não o dolo
.

Não se olvida que, como sabido, a falsidade ideológica não exige para sua consumação a ocorrência de prejuízo, pois se trata de delito formal, bastando a omissão de declaração que do documento devia constar ou a inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.

Portanto, configurado o elemento subjetivo do tipo necessário para caracterização do delito de falsidade ideológica, consistente na vontade de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante", deve ser mantida a sentença condenatória.

Por fim, não merece prosperar o pedido de isenção das custas processuais, porquanto a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP) e, considerando-se que sua exigibilidade está atrelada à fase de
execução da sentença, relega-se a este juízo
,
o da execução
,
a análise de eventual impossibilidade de pagamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada e, no mérito,

julgo

DESPROV
IDO
O RECURSO INTERPOSTO
, manten
do
incól
ume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024